Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-54.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-54.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALIXANDRE PINTO ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Gratuidade da justiça concedida ao Apelante. Preliminar de impugnação à concessão do benefício rejeitada.

II.
Apelante que, ao incorrer em mora, ensejou a cobrança das parcelas inadimplidas, sendo devido além do valor das prestações os encargos moratórios previstos em contrato.

III.

Ausência de demonstração de irregularidade na cobrança efetuada pela Apelada.

IV.
Sentença de improcedência parcialmente modificada somente para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente.

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8000249-54.2022.8.05.0250
, figurando, como Apelante,
JOSE ALIXANDRE PINTO ARAUJO
e, como Apelada,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA